Tribunal: TJPA
Processo: 0849361-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849361-87.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LIDIA HELENA CAVALCANTE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849361-87.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LIDIA HELENA CAVALCANTE PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
LIDIA HELENA CAVALCANTE PAIVA.

Narra a inicial da ação que a requerida, mediante contrato de financiamento nº 005.413.416, firmado em 14/04/2020, obrigou-se a pagar a importância financiada em 60 parcelas iguais e consecutivas, no valor de R$ 1.091,63 (mil e noventa e um reais e sessenta e três centavos). Que estando a ré inadimplente no pagamento das parcelas, e sendo devidamente notificada, não efetuou o pagamento, estando devidamente constituído em mora, levando à propositura da ação, com pedido liminar.

Em decisão de ID 13512214, o juiz verificou que foi juntada fotocópia do título de crédito que ampara a ação de busca e apreensão. Desse modo, considerando a essencialidade da apresentação de dito documento para embasar a ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial, a fim de corrigir o defeito apontado, sob pena de indeferimento da mesma.

A parte autora peticionou nos autos (id 13512216), pedindo a reconsideração da decisão de emenda da inicial, alegando a desnecessidade de juntada do contrato em via original. Como alternativa, caso não fosse acolhido o pedido de dispensa do título, requereu a dilação do prazo para cumprimento da diligência.

O juiz do feito, em decisão de id 13512217, dilatou o prazo anteriormente concedido por mais 10 dias.

Decorrido o prazo, o autor peticionou novamente nos autos, pleiteando nova dilação de prazo para juntada do contrato.

Sentença proferida no ID 13512220, onde o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito em resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Após oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, o autor apresentou Recurso de Apelação interposta pelo banco autor no ID 13512226, onde alega inicialmente a ausência de intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do feito, violando preceitos legais. No mais, sustenta mais uma vez a desnecessidade de apresentação do contrato original, ao argumento de que o advogado pode declarar, sob sua responsabilidade profissional, que as cópias apresentadas são autênticas, sem que se exija a autenticação em cartório de notas ou apresentação do documento original, tratando-se de excesso de formalismo firmada na sentença apelada. Desse modo, requer o provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849361-87.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LIDIA HELENA CAVALCANTE PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante através do presente recurso, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, por não ter o autor apresentado o contrato original que embasou o pedido de busca e apreensão, aduzindo para tanto a impossibilidade de sua apresentação, considerando tratar-se de cópia declarada autêntica pelo advogado subscritor da inicial. Além disso, sustenta ilegalidade na ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

Inicialmente, no que diz respeito à ausência de intimação pessoal, padece de razão o apelante. A extinção do feito por indeferimento da inicial não exige a intimação pessoal da parte, nos termos do que dispõe o art. 485 e parágrafos do CPC. Ademais, se considerarmos que o autor foi chamado para emenda da inicial, e posteriormente teve concedido a seu favor mais 10 dias de dilação de prazo, constata-se que, ao contrário do que alega, o autor foi chamado não UMA, mas DUAS vezes para suprir a falha mencionada pelo juízo, deixando de fazê-lo, incorrendo assim na sanção prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.

No que diz respeito à falta do contrato original, que originou a determinação de emenda da inicial, percebe-se que o apelante juntou fotocópia de um contrato assinado manualmente. Posto isso, sendo caso de contrato assinado de forma convencional, cabia ao banco acautelar em secretaria o documento original.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte apelada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Diante do exposto, não apresentando o original do contrato conforme determinado pelo magistrado, desatendendo a parte autora a decisão que determinou a emenda da inicial, acertada a decisão de piso, ao indeferir a inicial, nos termos do art. 485, I do CPC.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 19/09/2024